Tribunal: TJDFT
Processo: 0726943-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0726943-75.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: LUIZ MARCOS PEREIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO LUIZ MARCOS PEREIRA impetrou o presente mandado de segurança pleiteando a concessão de ordem para determinar ao Distrito Federal que realizasse a cirurgia vascular que necessitava, para tratamento de aterosclerose das artérias das extremidades, e que fornecesse a medicação necessária ao tratamento da enfermidade, conforme prescrição médica. O pedido foi apresentado nos seguintes termos: “[...] Diante de todo o exposto, serve a presente para requerer a intervenção e prestação da tutela jurisdicional estatal, para que digne-se Vossa Excelência de: a) seja deferida a medida liminar pleiteada, assegurando a realização da cirurgia vascular, requer ainda os possíveis exames supervenientes, a cirurgia caso necessite, ora requeridos; b) a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do artigo 5o, LXXIV e LXXVII da CFRB/88 e art. 98 e 99, do CPC, por se tratar a impetrante de pessoa pobre na acepção legal do termo, conforme declaração anexa; c) a notificação do impetrado por meio de oficial de justiça em razão da urgência para prestar as devidas informações, no prazo legal, facultandose ao Sr. Oficial de Justiça os benefícios do art. 212, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, bem como a notificação do órgão de representação judicial do Distrito Federal, nos termos do art. 7o, incisos I e II da Lei 12.016/09; d) a concessão da ordem para a autoridade impetrada providenciar a imediata cirurgia vascular e os medicamentos, conforme recomendado nas prescrições médicas; e) requer seja intimado o representante do Ministério Público a intervir neste feito conforme art. 12, LMS.” A liminar foi deferida por decisão datada de 22/08/2022 (id. 38464120). O Distrito Federal não realizou o procedimento no prazo determinado, e foi aplicada multa cominatória conforme decisão de id. 38677927. A multa foi majorada, diante da recalcitrância do Distrito Federal no cumprimento da determinação judicial (id. 38969011). O Distrito Federal informou na manifestação de id. 39159903 que o impetrante havia sido submetido aos procedimentos de “aortografia e arteriografia”. O impetrante informou que realizou o tratamento do qual necessitava em hospital particular, e juntou o laudo médico de id. 40221015: “LUIS MARCOS PEREIRA PACIENTE HIPERTENSO E DIABÉTICO COM LESÃO ISQUEMICA EM PÉ DIREITO DESDE 04/2022 COM PIORA PROGRESSIVA, FICOU INTERNADO NO HOSPITAL DE BASE POR 12 DIAS ONDE FOI REALIZADO ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIRO DIREITO (NÃO FOI FEITO ANGIOPLASTIA), NESTE EXAME IDENTIFICADO LESÃO A NÍVEL DO CANAL DE HUNTER. REALIZADO ANGIOPLASTIA COM STENT EM ARTERIA FEMORAL SUPERFICIAL DIA 07.09.2022 NO HOSPITAL IMACULADA CONCEIÇÃO EM PATOS DE MINAS, SENDO UTILIZADO STENT 5X100 MM E AMPUTAÇÃO DO PRIMEIRO E QUINTO PODODACTILO DO PÉ DIREITO, PACIENTE TEVE ÓTIMO RESULTADO, ALTA MÉDICA NO DIA SEGUINTE, SEGUE EM ACOMPANHAMENTO AMBULATORIAL.” O Distrito Federal pleiteou a extinção do processo por perda do objeto (id. 40356165). O impetrante foi intimado para se manifestar sobre a perda do objeto da impetração (id. 40253104) e apresentou a manifestação de id. 40856378 na qual esclarece que persiste seu interesse no recebimento da multa importa por descumprimento da determinação judicial (id. 40856378). O d. Procurador de Justiça, Gladaniel Palmeira de Carvalho, em sua manifestação (id. 41664727), informou não haver interesse jurídico a ser tutelado pelo Parquet. O impetrante foi intimado para se manifestar sobre a inadequação do mandado de segurança como substituto da ação de cobrança (id. 41760394) e apresentou a manifestação de id. 42188395 onde reitera que sua pretensão se resume à persecução da multa processual imposta pelo descumprimento da decisão judicial. É o breve relatório. Inicialmente, quanto ao objeto principal da impetração, a determinação ao Distrito Federal que realizasse a cirurgia e tratamento da aterosclerose das artérias das extremidades do impetrante, verifica-se do laudo médico de id. 40221015 que ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, porque a cirurgia, ainda que não providenciada pela autoridade coatora e pelo Distrito Federal, foi realizada. Quanto à pretensão de cobrança das multas impostas, o mandado de segurança é ação de rito especial sujeita a pressupostos específicos. O art. 14, §4o, da Lei 12.016/09 estabelece que somente é cabível, na via mandamental, o pagamento de vantagens pecuniárias a servidores públicos, relativas às prestações vencidas a partir do ajuizamento da ação. Confira-se: “Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. [...] §4o O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial”. Portanto, não há previsão de cobrança da multa imposta por descumprimento da decisão judicial. Desse modo, considerando, nos termos das Súmulas 269 do STF, que o mandado de segurança não substitui ação de cobrança, é manifestamente inadmissível o pedido de pagamento da multa imposta por descumprimento da decisão judicial. Inexistente, portanto, o interesse processual em ação de natureza incompatível com os fins pretendidos, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. Isso posto, extingo o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse de agir, e denego a segurança, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC e art. 6o, §5o, da Lei 12.016/09. Intimem-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. P. I.. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora